Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTAMENTO. MÉRITO INDIVIDUAL.

1. A restrição de idade mínima de 18 anos para ingresso no curso supletivo de educação de jovens e adultos (EJA), imposta pela Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), deve ser interpretada em conformidade com o art. 208, V, da Constituição Federal, que prevê o mérito individual do aluno como pressuposto para o acesso aos níveis mais elevados de ensino.

2. Impedir uma aluna que se encontra a dois bimestres de concluir o ensino médio de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovada não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

3. Recurso conhecido e provido.